Tribunal: STF
Processo: ARE 1255589
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 30, p. 1-2):
    “RECURSO DE REVISTA. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. ADMISSÃO MEDIANTE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSAR IMOTIVADAMENTE. ADI/STF 1.717-6/DF. A hipótese cuida de empregado admitido em 21/12/2000, mediante aprovação em concurso público junto à entidade de fiscalização profissional, e que foi dispensado de forma imotivada em 3/6/2013. A jurisprudência desta Corte vinha adotando o entendimento de que os conselhos federais e regionais de fiscalização profissional não seriam autarquias em sentido estrito, e os seus servidores, mesmo admitidos por concurso público, não gozariam da estabilidade própria dos servidores públicos, prevista nos artigos 19 do ADCT e 41 da Constituição Federal, sendo possível, portanto, a dispensa sem justa causa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 1.717-6/DF (Rel. Min. Sidney Sanches), deu a palavra final acerca da natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional e a consequente necessidade de submissão a concurso público, ao declarar a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 58 da mencionada Lei 9.649/98, aduzindo que a "interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados". Assentou, assim, a natureza de autarquia corporativa dessas entidades. Nesse esteio, e considerando, ainda, que os conselhos de fiscalização profissional têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União, por exercerem atividade tipicamente pública, a exigência de concurso público, no caso, traduz-se em uma maneira de prestigiar os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da igualdade no âmbito da Administração Pública. Por essa razão, à luz da nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, a dispensa destes empregados, inclusive a da autora, deve ser motivada. Nesse contexto, não se vislumbra a alegada violação do artigo 2º da Lei nº 9962/2000, tampouco do artigo 37, II da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido.” (Grifos no original)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, II e § 2º; e 41 da Constituição da República, e 19 do ADCT; bem como divergência em relação às jurisprudências dos E. Tribunais da 6ª, 2ª, 3ª e 10ª Regiões. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que:
    “É de se concluir que s na admissão não foi observada a exigência da prévia aprovação em concurso público, consequentemente, a dispensa prescinde de formalidades legais de apuração da capacidade do empregado. Caso contrário, estar-se-ia perpetuando contratação de empregado pela Administração Pública sem submissão ao certame público, incorrendo em violação direta e literal ao violação do art. 37 II e § 2º, da CF, bem como violação literal ao quanto disposto no art. art. 2º d Lei nº 9.962/2000 (...)
    Em que pese o reconhecimento da validade do contrato de trabalho entre as partes, a particularidade do caso concreto, concernente à a contratação da Reclamante em 21/12/2000, data anterior ao julgamento da ADI 1717, inexoravelmente implica na não subsunção da Reclamante à garantia insculpida no artigo 41 da CF/88, porquanto a contratação não observou a exigência da prévia aprovação em concurso público, expressamente prevista no artigo 37 da Carta Magna.” (eDOC 32, p. 15-16)
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso ressaltando estar respaldo o acórdão na jurisprudência desta Corte (eDOC 40). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal encontra-se consolidada no sentido do reconhecimento da natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional, uma vez que desenvolvem atividade típica de Estado, de modo que se revela inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa do servidor público concursado. Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a Ação, quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do "caput" e dos § 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime.” (ADI 1717, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ 28.3.2003)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 683010 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.8.2014)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO: IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA. ESTABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 735703 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.9.13)
    Assim, acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    Por fim, tendo o Tribunal de origem asseverado que o ingresso do empregado se deu “mediante concurso público junto à entidade de fiscalização profissional” (eDOC 30, p. 7), eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente